Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725409-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO e outros, deferiu a penhora de verba salarial no percentual de 30% da remuneração líquida da executada agravante. Em suas razões recursais (ID 73257083), a executada agravante sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos estão significativamente comprometidos para a sua subsistência, condição essa que não comporta a penhora impugnada, sob pena de inviabilizar o custeio de suas necessidades básicas. Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzi-la para 2,5% sobre o valor que exceder cinco salários-mínimos, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da devedora agravante. Roga, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). No caso, a agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 12.084,68 (maio/2025 - ID 73257095) - valor que não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “As despesas básicas e mensais se revertem em favor da parte, de modo que não caracterizam, e nem podem ser consideradas, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica.” (Acórdão 1739656, 07093024020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator